Tribunal: TJDFT
Processo: 0709619-44.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
direito processual civil. apelação cível. embargos de terceiro. penhora sobre imóveis. ausência de comprovação da posse anterior à constrição. recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos de terceiro opostos com o objetivo de desconstituir penhora incidente sobre imóveis.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se é possível o cancelamento da penhora sobre imóveis em razão de alegada aquisição anterior por terceiro.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de terceiro podem ser manejados por possuidor, conforme CPC, art. 674, § 1o.
4. O contrato de compra e venda apresentado é documento particular e unilateral, que, por si só, não comprova o exercício da posse pela Embargante anteriormente à penhora nos autos associados.
5. O vendedor dos imóveis não era proprietário na data da assinatura do contrato firmado com a Embargante, nem há menção à cláusula suspensiva ou à cessão de direitos aquisitivos.
6. Não há comprovação de pagamento pela Embargante das despesas condominiais ou tributárias, nem outros elementos que demonstrem posse anterior à penhora.
7. A procuração “in rem suam” outorgada pelo vendedor a terceiro em 07/03/2023 é incompatível com a alegada venda anterior à Embargante.
8. A formalização do contrato com reconhecimento de firma em 07/12/2023 é posterior à penhora, atraindo a incidência da súmula 375 do STJ.
9. Ausente prova da posse anterior à constrição, mantém-se a improcedência dos embargos de terceiro.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A ausência de comprovação da posse anterior à penhora, inviabiliza o acolhimento dos embargos de terceiro.”
_______________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 674, § 1o, 373, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, súmulas 84 e 375.